Tribunal: TJDFT
Processo: 0750511-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750511-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONCOLOGY - CLINICA E TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA - EPP AGRAVADO: KALENIA LIGIA CARVALHO PEREIRA SILVA, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oncology – Clínica e Tratamento Oncológico LTDA. contra decisão que a notificou para dar efetivo cumprimento, sob pena de responsabilização legal, à antecipação de tutela deferida para determinar às rés, Univida USA Operadora de Saúde S.A. e Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples, a autorização e a realização “do tratamento oncológico da autora, com o fornecimento imediato de todos os medicamentos, conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (ID 216356886). A agravante alega, em síntese, que: 1) é terceira interessada na ação de obrigação de fazer movida por Kalenia Ligia Carvalho Pereira da Silva; 2) comunicou a suspensão dos atendimentos aos beneficiários da UNIVIDA desde 14/08/2024, pois essa está inadimplente há meses; 3) após negociações, em 17/09/2024, acordou com a UNIVIDA que os tratamentos dos beneficiários seriam liberados mediante pagamento prévio; 4) a UNIVIDA não cumpriu o acordo, limitando-se a efetuar o pagamento prévio de apenas alguns pacientes; 5) em 07/11/2024, após ser surpreendida com a intimação para fornecimento do tratamento completo da autora/agravada, novamente notificou a UNIVIDA quanto à suspensão do contrato, informando a necessidade de que os pacientes procurassem outra clínica credenciada para os seus tratamentos; 6) “a relação comercial entre a operadora do plano de saúde e a rede credenciada é independente da relação entre a operadora e o consumidor, contratante do plano de saúde”; 7) “não há garantia ao beneficiário de que determinada clínica ou hospital permanecerá credenciado durante toda a vigência do contrato”; 8) o art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98, permite que o plano de saúde substitua a entidade hospitalar; 9) não é obrigada a suportar o ônus financeiro do tratamento prestado pela UNIVIDA à autora; 10) está cumprindo a liminar deferida pelo Juízo de origem. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja afastada a incidência do CDC, e para que a UNIVIDA ou a autora/agravada informem uma clínica credenciada com contrato ativo para prosseguimento do tratamento. Sem razão, inicialmente, a agravante. No processo de origem, a autora relatou que foi diagnosticada com tumor no ovário em estágio avançado (CID C56), e que obteve prescrição para o tratamento com CARBOPLATINA AUC 6 + PARACLITAXEL 180 MG/M2, de 21 em 21 dias, por 6 ciclos, inicialmente. Contou que é beneficiária do plano de saúde réu/agravado, UNIVIDA, e que fez três ciclos de medicação na clínica agravante, tendo sido posteriormente surpreendida com a informação de que não poderia fazer a quarta, prevista para 29/10/2024, pois o plano de saúde ainda não a havia autorizado. Diante desse cenário, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para afirmar, com algum grau de certeza, que a agravante não corroborou para a demora na prestação do tratamento oncológico prescrito. Nesse aspecto, destaco que ainda não houve manifestação das rés indicadas como responsáveis pelo plano de saúde na origem (Univida USA Operadora em Saúde S/A e Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples), o que inviabiliza o conhecimento de todas as circunstâncias que permeiam o caso. E, para além disso, tratando-se, em tese, de relação de consumo entre a autora/agravada, Kalenia Ligia Carvalho Pereira da Silva, e o plano de saúde, UNIVIDA, observo que todos os integrantes da cadeia de consumo – entre os quais se enquadram as clínicas que pertencem à rede credenciada – respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação de serviço (CDC 7 parágrafo único 18 25 § 1). Nesse sentido: “(...) 2. A operadora do plano de saúde e os hospitais da rede credenciada ou referenciada são solidariamente responsáveis por eventuais falhas na prestação do serviço (par. único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). (...)” (Acórdão 1913822, 0732880-29.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) Assim, ao menos na fase inicial em que o processo de origem se encontra, não é possível aferir a probabilidade do direito da agravante. No que diz respeito ao perigo da demora, esse é reverso, uma vez que, conforme os relatórios médicos ID 216351994 e 216365106, a autora/agravada estará sob risco de vida se não for garantida a continuidade do tratamento. Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo (CPC/2015 1019 I). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator